Tribunal: TJMT
Processo: 0085681-28.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
OSWALDO FERREIRA JUNIOR

Número do Protocolo: 85681/2018
Data de Julgamento: 28-10-2020

E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INADMISSIBILIDAE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO – SUCUMBÊNCIA PARCIAL – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
A omissão deve ser considerada quando o juiz ou tribunal, omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento.
No tocante à contradição ou obscuridade, caracterizam-se quando a decisão deixa dúvida quanto ao raciocínio exarado pelo magistrado, pela justaposição de fundamentos antagônicos no corpo da decisão, que impossibilitem uma efetiva compreensão do proferido pelo juízo. Não é o que se vislumbra no voto embargado, seguindo a decisão um raciocínio lógico e coerente, de acordo com a realidade jurídica existente e minuciosa análise dos elementos probatórios trazidos aos autos.
Se ambas as partes saem vencidas, os ônus da sucumbência serão distribuídos proporcionalmente (CPC, art. 86, caput).
Existindo omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, acolhe-se parcialmente os embargos.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
OSWALDO FERREIRA JUNIOR

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática que julgou prejudicado o Recurso de Agravo Interno no 8480/2018.
Nas razões recursais, o embargante sustenta que houve omissão e contradição quanto ao índice de correção monetária, bem como a redução dos montantes à título de honorários.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática que julgou prejudicado o Recurso de Agravo Interno no 8480/2018.
Pois bem. Verifica-se que a obscuridade e a contradição são apontadas no que concerne os argumentos da correção monetária, e a omissão é no que tange os honorários advocatícios.
Em relação à omissão, deve ser considerada quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento.
No tocante à contradição ou obscuridade, caracterizam-se quando a decisão deixa dúvida quanto ao raciocínio exarado pelo magistrado, pela justaposição de fundamentos antagônicos no corpo da decisão, que impossibilitem uma efetiva compreensão do proferido pelo juízo. Não é o que se vislumbra no voto embargado, seguindo a decisão um raciocínio lógico e coerente, de acordo com a realidade jurídica existente e minuciosa análise dos elementos probatórios trazidos aos autos.
Repise-se, o inconformismo, ou vício existente, seria relativo à contradição e omissão, pois, no que tange o primeiro vício alegado, não foi fixado o índice de correção monetária de acordo com o decidido pelo STF no 4357 e 4425, ou seja, TR até a data de 25 março de 2015 e, a partir de então, IPCA-E, entretanto, veja-se o seguinte trecho da Decisão Monocrática:
“(...) Por outro lado, no que tange ao índice de correção monetária, não há que se falar em aplicação da Taxa Referencial, ou o índice de remuneração da caderneta de poupança, já que conforme o recente julgamento do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, RE no 870947/SE, é inadequado a aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97. (...)”
Desse modo, foram devidamente fundamentados os índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados no cálculo, na hipótese dos autos, não havendo qualquer contradição ou obscuridade em relação à questão ventilada.
O embargante, ainda, assevera que a decisão monocrática é omissa no que tange os honorários advocatícios, tendo em vista que a parte embargada decaiu de boa parte dos pedidos, restando apenas a obrigação pelo embargante em depositar o FGTS do período laborado pelo autor, como contratado.
Conforme podemos verificar às fls. 169/172 –TJ, ocorreu omissão no decisum, vez que não constou a divisão dos ônus sucumbenciais face à sucumbência recíproca das partes
Se ambas as partes saem vencidas, os ônus da sucumbência serão distribuídos proporcionalmente (CPC, art. 86, caput).
Diante disso, há vício a ser sanado na decisão monocrática, de modo que se faz necessária a aplicação da sucumbência recíproca, na proporção de 70% (setenta por cento) para o autor e 30% (trinta por cento) para o réu, restando suspensa a exigibilidade da parte autora em face da concessão da justiça gratuita, na forma do artigo 98, § 3o do CPC.
Isto posto, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração, a fim de sanar a omissão em relação aos honorários advocatícios, observada a regra da sucumbência recíproca (artigos 85, §2° c/c 86, § único do CPC), com redistribuição do ônus, sendo 70% (setenta por cento) devidos por OSWALDO FERREIRA JÚNIOR (suspensa exigibilidade devido ao benefício da gratuidade da justiça), e 30% (trinta por cento) a cargo do ESTADO DE MATO GROSSO.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR